Tribunal: TJES
Processo: 5026017-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026017-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: POLIANA CALDEIRA MACHADO PIZETTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: POLIANA CALDEIRA MACHADO PIZETTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPOSTA FORA DO PRAZO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
POLIANA CALDEIRA MACHADO PIZETTO
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo a requerente que em 2013 foi diagnosticada com tumoração expansiva no canal do hipoglosso esquerdo, maior que 5 cm, denominada Schwannoma do Hipoglosso, sendo submetida a procedimento cirúrgico. Destaca que a doença retornou, com necessidade de realizar nova cirurgia, sendo que a requerida solicitou o prazo de 48h para análise, o que não foi cumprido. Busca, assim, seja autorizada a liberação do procedimento, além de danos morais.

Em contestação (ID 8760322), a requerida informa que em 25/08/2023 autorizou o procedimento cirúrgico da autora. Além disso, menciona que possui o prazo de 21 dias úteis para análise, considerando o que dispõe o art. 3º, da Resolução Normativa nº 259 da ANS.

A sentença (ID 8760336) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar POLIANA CALDEIRA MACHADO PIZETTO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. E
confirmo
a tutela antecipada concedida no ID 30262793, tornando-a definitiva
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8760338), reiterando a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, menciona ter atendido a solicitação da autora dentro do prazo estipulado pela ANS, sendo o caso de se afastar o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8760341), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que a matéria ali discutida refere-se ao mérito da ação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, o prazo para retorno da requerida é aquele estabelecido no art. 9º, da RN nº 395/2016, sendo que o prazo previsto no art. 3º, da RN nº 259/2011 é para atendimento integral.

Assim, observa-se que a autora protocolou seu pedido de liberação da cirurgia em 02/08/2023, sendo o mesmo apenas autorizado em 25/08/2023, ou seja, fora do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 9º, § 2º, da RN nº 395/2016.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a autora é portadora de doença grave e a requerida, sem motivos plausíveis, deixou de atender seu requerimento dentro do prazo, o que potencialmente poderia prejudicar ainda mais seu estado de saúde.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)